Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-93.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001486-93.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), JOAO MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 099.892.644-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA KARINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 021.219.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE GESTANTE PARA HOSPITAL COM UTI NEONATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando compelir o Município de Campo Novo do Parecis e o Estado de Mato Grosso à transferência de gestante para hospital com UTI Neonatal e à garantia de tratamentos médicos e farmacêuticos. Sentença julgou procedente o pedido, ratificando tutela de urgência e impondo solidariamente a obrigação de fazer aos entes públicos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a realização do parto e a transferência do recém-nascido antes da sentença configura perda superveniente do interesse processual;
(ii) saber se é legítima a imposição indistinta da obrigação de fazer ao Município, diante da alegada ausência de competência e estrutura para atendimento de alta complexidade.

III. Razões de decidir
3. A efetivação de tutela de urgência não afasta o interesse processual, pois não exaure o objeto da ação, sendo necessário o julgamento de mérito para definição da legitimidade da pretensão.
4. O direito à saúde é de responsabilidade comum dos entes federativos (CF/1988, art. 23, II), e sua prestação é solidária. Contudo, deve-se observar a repartição de competências do SUS, que orienta a execução prioritária conforme a complexidade do serviço.
5. Atendidos os critérios da jurisprudência fixada no Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média a alta complexidade do serviço requerido, preservando-se a solidariedade do Município para atuação supletiva.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no ponto em que atribui indistintamente a obrigação de fazer, direcionando o cumprimento prioritário ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento da tutela de urgência não afasta o interesse processual, sendo imprescindível o julgamento do mérito para definição da legitimidade da pretensão.
2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente primariamente competente, conforme a complexidade do serviço e a organização do SUS."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; L. no 8.080/1990, art. 7o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente na realização da transferência da gestante Samira Karina de Oliveira para hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pública ou privada, às custas do Poder Público, bem como ao fornecimento dos tratamentos médicos e farmacêuticos necessários à sua recuperação.

Irresignado, o ente municipal levanta, em preliminar, a ocorrência de
perda superveniente do interesse processual
, alegando que a providência requerida na ação foi integralmente cumprida antes da prolação da sentença, tendo sido realizado o parto no Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis e transferido o recém-nascido, no mesmo dia, para o Hospital Universitário Júlio Muller.

No mérito, aduz que, embora reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, a imposição indistinta da obrigação ao Município desconsidera os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização da política pública de saúde.

Argumenta que os serviços prestados à paciente envolvem procedimento de alta complexidade e, por conseguinte, estariam fora da competência e da estrutura municipal, devendo a obrigação ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, ente dotado de maior capacidade técnica e orçamentária.

Defende, ainda, a necessidade de observância da cláusula da reserva do possível, ressaltando que a manutenção da condenação imposta compromete o equilíbrio fiscal do Município e onera desproporcionalmente seus recursos.

Assevera que a sentença recorrida, ao não delimitar a extensão da responsabilidade de cada ente, inviabiliza a adequada gestão das políticas públicas locais, configurando indevida interferência judicial sobre o planejamento orçamentário municipal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 336503373), como, também, o Estado de Mato Grosso (id. 336503374).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do apelo, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal (id.

343062358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Município de Campo Novo do Parecis insurge-se contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente na realização da transferência da gestante Samira Karina de Oliveira para hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pública ou privada, às custas do Poder Público, bem como ao fornecimento dos tratamentos médicos e farmacêuticos necessários à sua recuperação.

Inicialmente, cumpre analisar

a questão prévia levantada pelo Apelante
.

Da alegada perda superveniente do interesse processual

O Município apelante pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista o cumprimento da obrigação e desnecessidade da condenação.

Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, a efetivação de obrigação imposta por decisão liminar em ações que versem sobre direito à saúde, ainda que configure cumprimento da providência requerida, não acarreta, por si só, a extinção da demanda por ausência de interesse. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO

EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1725065 / MG RECURSO ESPECIAL 2018/0017640-4)

Assim, o deferimento da tutela de urgência, trata-se de medida de natureza precária, cuja eficácia se subordina à confirmação judicial definitiva, mediante sentença de mérito.

Nessa perspectiva, a realização do procedimento requerido, a transferência da paciente para unidade hospitalar com UTI Neonatal, antes da prolação da sentença, não esvazia o interesse da parte autora em obter provimento jurisdicional que reconheça de modo definitivo a legitimidade da pretensão deduzida.

É indispensável, portanto, o pronunciamento judicial conclusivo quanto à legalidade da conduta estatal questionada.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Do mérito

No caso dos autos, constata-se que o direito fundamental à saúde, garantido no artigo 196 da Constituição da República, constitui dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais detêm competência solidária para sua efetivação, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, da Carta Magna. Essa diretriz também se encontra positivada no artigo 7o, inciso XI, da Lei no 8.080/90, que preconiza a conjugação de esforços e recursos entre os entes federativos, de forma a assegurar a assistência integral à população.

No plano jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema 793 (RE 855178/SE), firmou entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é solidária, podendo o autor dirigir a demanda contra qualquer um deles, conjunta ou isoladamente, cabendo ao Poder Judiciário, todavia, conforme as regras de repartição administrativa de competências no Sistema Único de Saúde, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ou do ressarcimento ao ente que eventualmente suportou o ônus financeiro indevido.

Analisando os autos, verifica-se que é incontroverso que a paciente foi atendida após a propositura da ação, tendo sido realizado o parto no Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis, com a posterior transferência do recém-nascido à unidade hospitalar especializada. Contudo, subsiste a discussão quanto à atribuição prioritária da obrigação e à adequação da sentença no ponto em que impôs indistintamente aos dois entes públicos demandados o cumprimento da obrigação de fazer.

O Município de Campo Novo do Parecis defende não dispor de estrutura física, técnica e financeira compatível com a complexidade do serviço demandado, razão pela qual sustenta que a responsabilidade direta pelo atendimento em unidade com UTI Neonatal seria do Estado de Mato Grosso, ente dotado de maior capacidade e estrutura.

Embora não se possa afastar a legitimidade passiva do Município, à luz da responsabilidade solidária entre os entes da Federação, é necessário reconhecer que a repartição constitucional e infraconstitucional de competências no SUS tem como propósito racionalizar os encargos assistenciais, de acordo com a complexidade dos serviços e a capacidade administrativa de cada ente.

Nesse contexto, é razoável, à luz da orientação firmada no Tema 793 do STF, que o cumprimento da obrigação, no que diz respeito à disponibilização de atendimento em UTI Neonatal e aos procedimentos médicos correlatos, seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de média a alta complexidade, notoriamente incluído na esfera de responsabilidade estadual, conforme as normas operacionais do sistema de saúde.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1025704-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, tão somente para reformar a sentença no ponto em que atribui indistintamente aos réus a obrigação de fazer, a fim de que o cumprimento da determinação judicial seja dirigido, de forma prioritária, ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município no polo passivo na qualidade de corresponsável solidário, com possibilidade de atuação supletiva, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para reformar a sentença recorrida, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026